Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR E DO PARTICIPANTE. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL.
1. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença não permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano.
2. O patrocinador não tem interesse em pedir a compensação se a sentença já determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho.
3. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018.
4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas reconhecidas na Justiça do Trabalho.
5. O participante possui legitimidade ativa para demandar contra o patrocinador buscando a sua condenação ao pagamento dos valores necessários à recomposição da reserva matemática do plano de previdência privada a fim de possibilitar a revisão de seu benefício.
6. Não há coisa julgada recobrindo a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras não tratou especificamente desse tema.
7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge com o trânsito em julgado de decisão proferida em reclamação trabalhista que reconhece o direito à percepção de horas extras. A prescrição incidente sobre as prestações atinge as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
8. A recomposição da reserva matemática não se confunde com o recolhimento das contribuições não recolhidas pelo participante e pelo patrocinador na justiça do trabalho, o que afasta eventual alegação de dupla condenação do banco réu/patrocinador.
9. O não pagamento das horas extras configura ato ilícito do empregador e provoca dano concreto ao participante de regime complementar de previdência.
10. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada.
11. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736 admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
12. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos.
13. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes.
14. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando há revisão do benefício condicionada à recomposição da reserva matemática e a necessidade de perícia atuarial para apurar os valores.
15. O caráter temporário do benefício especial impede a repercussão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho.
16. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
16.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade previdenciária ré. Precedentes.
17. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado deste.
18. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
19. O Código de Processo Civil veda expressamente a compensação dos honorários advocatícios devidos pelas partes nos casos de sucumbência parcial. Art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
20. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários.
20.1. Honorários advocatícios majorados.
21. Apelação do Banco do Brasil S/A parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.